Tribunal: STJ
Processo: 5019410-09.2020.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725123 - RS (2024/0312235-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: GUIDO JACOB LOTH
AGRAVADO
: ALEXANDRE LOTH
AGRAVADO
: ALEXANDRE LOTH JUNIOR
AGRAVADO
: JAQUELINE LOTH
AGRAVADO
: MARCO AURELIO LOTH
AGRAVADO
: TATIANA LOTH
ADVOGADO
: MURILO JOSÉ BORGONOVO - SC015836
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ.AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/08/2025
13/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49530497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:13
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: c2a99538-09fa-4dfe-bf63-4395c8d1d912

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2725123 - RS (2024/0312235-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: GUIDO JACOB LOTH
AGRAVADO
: ALEXANDRE LOTH
AGRAVADO
: ALEXANDRE LOTH JUNIOR
AGRAVADO
: JAQUELINE LOTH
AGRAVADO
: MARCO AURELIO LOTH
AGRAVADO
: TATIANA LOTH
ADVOGADO
: MURILO JOSÉ BORGONOVO - SC015836
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ.AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL, contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo
em recurso especial, por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, nos termos da seguinte
ementa (fl. 382):
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253, P. Ú, I, DO RISTJ, E
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 391-399, o recorrente alega terem sido impugnados
ambos os fundamentos da decisão que inadmitiu o seu apelo raro, não se cogitando na aplicação
do enunciado 182 da Súmula do STJ à espécie. No mais, sustenta que deve ser observado o
quanto decidido no Tema no 1.140/STJ.
As contrarrazões não foram apresentadas (fls. 414-419).
Documento eletrônico VDA48294624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:29
Código de Controle do Documento: b60ed53d-65c9-4cec-bc2a-7e6b07ffb4dd

É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, nos termos do mencionado na decisão agravada, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto
o agravante não infirmou suficientemente
dos argumentos utilizados para a inadmissão
nenhum
do seu recurso especial.
Em verdade, conforme descrito na decisão ora agravada, tem-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois argumentos
: (i) - aplicação do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da
distintos e autônomos
impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial; e (ii) - incidência, por
analogia, do enunciado 283 da Súmula do STF, pelo fato de existir fundamento autônomo no
acórdão recorrido, não atacado no recurso especial, o qual, por si só, é suficiente para manter a
higidez do aresto confrontado.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial o agravante deixou de
infirmar adequadamente ambos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, os quais, à
míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de inadmissibilidade (i), óbice
da Súmula 7/STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver
argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais
fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das
normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar que o julgamento do seu
apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. O
recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso
concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo
probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o
devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas asseverar que se
cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse
entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no REsp n. 1.935.445
/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
), o que não ocorreu na
28/6/2024
espécie.
No que toca ao segundo argumento do
de inadmissibilidade (ii), para
decisum
rebatê-lo, era ônus da parte agravante, em contraste, demonstrar em que ponto da petição do
recurso especial há impugnação específica e suficiente acerca dos fundamentos fundantes do
acórdão recorrido, de maneira a justificar que não haveria fundamentação recursal
manifestamente deficiente e que os argumentos do aresto teriam sido atacados, em sua
totalidade. Entretanto, essa providência não foi adotada pelo agravante na hipótese em testilha.
Documento eletrônico VDA48294624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:29
Código de Controle do Documento: b60ed53d-65c9-4cec-bc2a-7e6b07ffb4dd

Assim, ao deixar de infirmar todos os fundamentos do juízo de admissibilidade
realizado pelo tribunal de origem, o agravante fere o princípio da dialeticidade e atrai a previsão
contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ,
que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal raciocínio advém
do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART.
544 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO
CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no AREsp n. 2.135.260/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
)
27/6/2024
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
30/8/2023
Documento eletrônico VDA48294624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:29
Código de Controle do Documento: b60ed53d-65c9-4cec-bc2a-7e6b07ffb4dd

Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
No mais, nada há a tecer a respeito do Tema 1.140 deste Tribunal, cujo
julgamento de mérito já foi há muito concluído nesta Corte, notadamente porquanto "se o
recurso especial foi inadmitido, porquanto não superados os óbices processuais específicos dos
recursos extraordinários, e o consequente agravo não impugna todos os fundamentos da decisão
de inadmissão, atraindo, por consequência, o óbice da s. 182/STJ, não há que se falar em
omissão desta Corte na análise do mérito recursal, na medida em que não transposta a barreira da
admissibilidade." (EDcl no AgInt no AREsp n. 732.589/RO, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, DJe
)
26/3/2018
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA48294624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:29
Código de Controle do Documento: b60ed53d-65c9-4cec-bc2a-7e6b07ffb4dd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.725.123 / RS
Número Registro: 2024/0312235-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50194100920204040000 50631007020164047100
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: GUIDO JACOB LOTH
AGRAVADO
: ALEXANDRE LOTH
AGRAVADO
: ALEXANDRE LOTH JUNIOR
AGRAVADO
: JAQUELINE LOTH
AGRAVADO
: MARCO AURELIO LOTH
AGRAVADO
: TATIANA LOTH
ADVOGADO : MURILO JOSÉ BORGONOVO - SC015836
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL
INICIAL - ALTERAÇÃO DO TETO MÁXIMO PARA O VALOR DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RGPS (EC 20 E 41)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: GUIDO JACOB LOTH
AGRAVADO
: ALEXANDRE LOTH
AGRAVADO
: ALEXANDRE LOTH JUNIOR
Documento eletrônico VDA49502153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:38:14
Código de Controle do Documento: 747fe284-9837-4176-8318-d9235ce3f8c0

AGRAVADO
: JAQUELINE LOTH
AGRAVADO
: MARCO AURELIO LOTH
AGRAVADO
: TATIANA LOTH
ADVOGADO : MURILO JOSÉ BORGONOVO - SC015836
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:38:14
Código de Controle do Documento: 747fe284-9837-4176-8318-d9235ce3f8c0